Tribunal: TJES
Processo: 5000073-12.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-12.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOUGLAS MENEZES LINS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000073-12.2021.8.08.0046

APELANTE: DOUGLAS MENEZES LINS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c pleito liminar” ajuizada por DOUGLAS MENEZES LINS, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP, ora Apelados, objetivando seja declarada nula a decisão administrativa que considerou o Apelante inapto na fase de “exame de saúde”, pertinente ao concurso público regido pelo edital nº 01/2012.

Pela sentença id. 3693092, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por acolher a preliminar de coisa julgada entre o presente feito e o mandado de segurança nº 0033435-40.2013.8.08.0024, suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

Nas razões recursais id. 3693098, o Apelante sustenta que a sentença vergastada deve ser reformada porquanto o mandado de segurança nº 0033435-40.2013.8.08.0024 não analisou o mérito da questão ante a ausência de prova documental pré-constituída.

Contrarrazões recursais apresentadas apenas por FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP id. 3693101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Apelante participou do Concurso Público nº 01/2012 para provimento de vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de Agente de Escolta, Vigilância Penitenciária e Agente Penitenciário.

No entanto, a despeito de ter sido aprovado nas duas primeiras etapas do certame, foi considerado “inapto” na terceira fase, consistente no “exame de saúde”.

Diante de tal panorama, o Apelante ajuizou a presente demanda, visando a anulação do ato que declarou a sua inaptidão no exame de saúde, ao argumento de ausência de fundamentação/motivação na decisão administrativa, em suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Estado do Espírito Santo, ora Apelado, em sede de contestação (id. 3693016), suscitou a preliminar de coisa julgada entre o presente feito e o mandado de segurança 0033435-40.2013.8.08.0024, o que fora acolhido pelo magistrado

Neste passo, ao prolatar a sentença (id. 3693092), o MMº. Juiz de Direito
a quo
assim consignou:

“(...) 2. Nesta toada,
do exame do acórdão, bem como da petição inicial de ID 6628812, verifico que efetivamente há nítida coincidência entre a causa de pedir deduzida nos autos do writ e da presente demanda,
visto que escorado na suposta invalidade do pronunciamento que eliminou o Requerente do certame, tendo entendido pela adequada motivação do ato.

3. Desta forma, concluo que assiste razão à parte, visto que
a pretensão deduzida repristina a já formulada ao Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da coisa julgada
.
(...).” (Grifei).

Malgrado o Apelante se insurja com relação à sentença objurgada, aduzindo que o mandado de segurança nº 0033435-40.2013.8.08.0024, supostamente, não teria analisado o mérito da questão controvertida no feito por ausência de prova pré-constituída, o que, em tese, afastaria a coisa julgada, não prospera a sua irresignação pelas razões que passo a expender.

É de curial sabença que a identidade nos elementos de duas demandas configura a coisa julgada e obsta a propositura da segunda (demanda).

Do exame acurado do referido m
andamus
, verifica-se que a matéria controvertida,

contrariamente ao que alega o Apelante em suas razões recursais,
foi amplamente apreciada e esgotada, ocasião em que se afastou a alegada decisão administrativa imotivada à luz da documentação ali lastreada.

Por oportuno, trago à baila o aresto do referido w
rit
, julgado pelo Colendo Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que, à unanimidade, denegou a ordem mandamental perseguida,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME EXIGIDO PELO EDITAL. ELIMINAÇÃO MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. ORDEM DENEGADA. (...)

2.
O edital nº 001⁄2012 preceitua que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos – possui caráter eliminatório, competindo a uma junta médica levá-lo a efeito.

3.
Os ditos exames complementares, segundo previsão editalícia, devem ser entregues à junta médica, a qual, após cotejá-los com os dados obtidos no exame clínico, poderá emitir ¿parecer da inaptidão do candidato¿, o que acarreta a eliminação do certame
.

4.
Os documentos trazidos aos autos evidenciam que o requerente foi considerado inapto pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares reclamados pelo edital, qual seja, a ¿audiometria tonal com laudo emitido pelo médico especialista¿.

5.
Por não ter o requerente apresentado um dos exames complementares, outra não podia ser a conduta da junta médica senão reputá-lo inapto, o que, por corolário, legitimou sua eliminação do concurso público. Logo, inexiste ato coator a ser colmatado pelo Estado-juiz.

6. Sorte não socorre ao requerente quando afirma que sua eliminação do concurso deu-se de forma imotivada. Isto porque, foi hachurado, em um formulário, o campo ¿não entregou¿ defronte o item ¿K.2¿, referente à ¿audiometria tonal com laudo¿. Para além disso, o ¿Laudo de Inaptidão em Saúde¿ atesta que a eliminação foi ensejada pela ausência de entrega do exame em referência.

7.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024130306137, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016). (Grifei).

Vale transcrever, ainda, excerto do inteiro teor do aresto suprarreferido, do qual se pode concluir que o mérito do
mandado de segurança nº 0033435-40.2013.8.08.0024
restou, conforme já frisado, amplamente apreciado pelo órgão julgador respectivo:

"Pois bem. O edital nº 001/2012 (fls. 27-55) preceitua que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos (item 10.8) – possui caráter eliminatório (item 10.4), competindo a uma junta médica levá-lo a efeito (item 10.7).

Os precitados exames complementares, segundo previsão editalícia, devem ser entregues à junta médica (item 10.11), a qual, após cotejá-los com os dados obtidos no exame clínico, poderá emitir “parecer da inaptidão do candidato” (item 10.12), o que acarreta a eliminação do certame (item 10.13).

Os documentos de fls. 120-122 evidenciam que o requerente foi considerado inapto pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares reclamados pelo edital, qual seja, a “audiometria tonal com laudo emitido pelo médico especialista” (item 10.8, “k”).

Por não ter o requerente apresentado um dos exames complementares, outra não podia ser a conduta da junta médica senão reputá-lo inapto, o que, por corolário, legitimou sua eliminação do concurso público. Logo, inexiste ato coator a ser colmatado pelo Estado-juiz.

A jurisprudência fornece lastro a tal entendimento, consoante se dessome dos arestos paradigmáticos que trago à colação:

(...)

Noutro flanco, sorte não socorre ao requerente quando afirma que sua eliminação do concurso deu-se de forma imotivada. Isto porque, no formulário de fls. 120-121 foi hachurado o campo “não entregou” defronte o item “K.2”, referente à “audiometria tonal com laudo”. Para além disso, à fl. 122, consta “Laudo de Inaptidão em Saúde”, cujo teor é o seguinte:

“Declaro que o paciente Douglas Menezes Lins, inscrito sob número 01010689, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue audiometria”.

Pelos ideais supra, denego a segurança, porquanto o requerente não possui direito líquido e certo de disputar as etapas remanescentes do concurso."

Nesta intelecção, não há como descurar do entendimento do julgador primevo no que toca ao reconhecimento da existência de coisa julgada.

De outra banda, premente aludir que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa
”
(agravo interno no agravo em recurso especial n. 1.773.040/RS, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin - grifei).

Com efeito, deve permanecer hígida a sentença que julgou a presente demanda em simetria com o entendimento jurisprudencial atual.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando, contudo, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de curial sabença que a identidade nos elementos de duas demandas configura a coisa julgada e obsta a propositura da segunda.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou que “não afasta a coisa julgada ter a ação mandamental sido denegada por falta de prova do alegado direito líquido e certo.” (STJ, AgInt no RMS n. 61.906/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.